Tribunal: TJDFT
Processo: 0751232-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança c/c despejo por denúncia vazia, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que foi proferida nos seguintes termos: "(...) Inicialmente, não há que se falar em conexão ou litispendência se o presente feito já está em fase de cumprimento de sentença, não havendo que se falar em modificação de competência. No que diz respeito à liquidez do título ou mesmo sobre a incidência de honorários advocatícios contratuais, cumpre observar que a sentença foi clara ao julgar procedente o pedido formulado "para CONDENAR solidariamente os réus aos pagamentos dos aluguéis, encargos e demais despesas contratuais arroladas na planilha de ID 45914567, até a data da efetivação do despejo" (ID 53184785, Pag. 4). Cumpre observar, por oportuno, que todos os valores indicados na planilha passaram a ter plena liquidez, razão pela qual não cumpre aqui ser analisada impugnação sobre eventual falta de liquidez do título. Da mesma forma, incabível a discussão sobre os encargos contratuais, como encargo de ar condicionado, de IPTU, fundo de propaganda e promoção e fundo de reserva, já que tal análise seria de mérito e, portanto, deveria ter sido analisada na fase de conhecimento. Não obstante, repiso que as requeridas foram condenadas ao pagamento de todos os encargos descritos na planilha de ID 45914567, sendo irrelevantes os argumentos trazidos pelos devedores, nesse sentido, em sua impugnação. Quanto à transação noticiada pelos devedores, cumpre observar que o objeto da transação foi título cobrado por meio de execução de título extrajudicial, distinto do presente, que decorre de sentença que analisou pedido de despejo por denúncia vazia. Por fim, a parte ré alegou que a parte autora fez incidir juros de mora sobre multa. Entretanto, sua alegação é desprovida de comprovação, razão pela qual deve ser rejeitada ("allegatio et non probatio, quasi non allegatio"). Destarte, REJEITO a impugnação dos devedores." (ID. 20688571). Os Agravantes sustentam a ausência de exigibilidade do titulo executado. Argumentam que não há nos autos documento que comprove o valor executado. Afirmam que o título, materializado pelo contrato de locação, carece de liquidez no que tange aos encargos comuns de locação, encargo especial de Ar Condicionado, encargo especial de IPTU, fundo de propaganda e promoção, fundo de reserva e outras despesas, lançadas na planilha de cálculos, sem amparo documental que a revista de liquidez. Nesse contexto, entendem estar evidente a falta de liquidez do título executivo de modo que deve ser reconhecida a extinção do cumprimento de sentença. Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a continuidade da execução com possíveis atos de restrição ira causar danos irreparáveis. Requerem, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência econômica pela qual tanto as pessoas físicas, quanto a pessoa jurídica, agravantes, se encontram, não tendo condições de arcarem com as custas do presente recurso. No mérito, postulam o seu provimento para que seja extinta a execução, ou, alternativamente, para que seja extinta parcialmente. (id. 21890720) É a suma dos fatos. Conquanto os Agravantes não tenham juntado comprovante de recolhimento de preparo, em suas razões recursais formularam pedido de gratuidade de justiça, o qual passo a analisar. Com efeito, o Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte, pessoa física, que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse quadro, diante das afirmações dos Agravantes, pessoas físicas, de que não possuem condições de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se o deferimento do pedido, não sendo atribuição do julgado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Quanto ao pedido da Agravante, pessoa jurídica, TEX BARREDS MODA LTDA, diante dos documentos apresentados (ids. 21890720, 21890721), também verifico que restou devidamente comprovada, por meio do Balanço Patrimonial, a alegada situação de comprometimento financeiro da pessoa jurídica, nos termos exigidos pela Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, defiro o pedido de gratuidade de justiça aos Agravantes. Dito isto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que as alegações do Agravante necessitam de avanço sobre o mérito da lide recursal, o que se revela inapropriado nessa fase incipiente do agravo. Até porque a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, pois, ao menos sob um juízo de cognição sumária, não está demonstrado qualquer nulidade no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, tampouco demonstrado erro no valor da execução. Com efeito, na ação de cobrança c/c despejo por denuncia vazia proposta pelo Agravado, os Agravantes restaram condenados solidariamente "ao pagamento dos alugueis, encargos e demais despesas contratuais arroladas na planilha de id. 45914567, até a data da efetivação do despejo" (id. 53184785, pág. 4, autos principais), o que está a indicar que não é mais possível discutir os encargos que constam na referida planilha e ora impugnados, sob pena de ofensa a coisa julgada. Nesse sentido, uma vez que, em princípio, as assertivas dos Agravantes não estão a indicar nulidade no título judicial que embasa a execução, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator